Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. EXTINÇÃO CONTRATUAL. GARANTIA DE CONTINUIDADE. ART. 8o, §3o, DA LEI N. 9.656/98. MENOR AUTISTA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os apelantes pedem a reforma da sentença no que se refere à fixação do dano moral. Vê-se, contudo, que o pedido fora julgado improcedente no primeiro grau de jurisdição, não havendo, portanto, condenação a tal título. Tem-se, assim, que a violação à dialeticidade, bem como a ausência de interesse recursal, impedem o conhecimento das apelações, neste ponto.
2. Inexiste irregularidade na procuração assinada somente pela genitora do menor. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “[a] representação processual de menor impúbere pode ser exercida em conjunto pelos genitores, ou então, separadamente, por cada um deles, ressalvadas as hipóteses de destituição do poder familiar, ausência ou de potencial conflito de interesses”. (REsp n. 1.462.840/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 21/5/2024). Preliminar de nulidade rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato.
4. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida, deve preencher as condições previstas no contrato celebrado entre as partes e na Resolução n. 557/2022 da ANS, sem olvidar a disposição do art. 8o, §3o, “b”, da Lei n. 9.656/98.
5. Na hipótese, o autor/apelado comprovou que realiza tratamento de Transtorno do Espectro Autista, período em que, induvidosamente, necessita de acompanhamento médico contínuo, para preservação de sua incolumidade física.
6. A operadora cessou suas atividades no Distrito Federal, o que deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento, à luz do art. 8o, §3o, “b”, da Lei n. 9.656/98. Assim, para cumprir sua obrigação de manutenção da continuidade do tratamento, poderia ter ofertado a portabilidade para outro plano de saúde, com benefícios equivalentes.
7. As normas previstas no CDC têm como escopo garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo havendo a rescisão do contrato coletivo, de modo que a operadora de saúde deve assegurar aos seus beneficiários a continuidade dos tratamentos médicos que foram iniciados durante a vigência do plano de saúde.
8. Na qualidade de estipulante do plano de saúde coletivo, a empresa administradora de benefícios, caracteriza-se como fornecedora de serviços e responde solidariamente com a operadora do plano de saúde, pelos prejuízos advindos da contratação.
9. Recursos conhecidos, em parte, e não providos.